Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou o apelo interposto nos autos da ação de busca e apreensão. O embargante alega omissão na análise acerca dos dispositivos legais reguladores do controle judicial das cláusulas abusivas. Afirma não terem sido analisados os artigos 421 e 422 do Código Civil, apesar de suscitados pela defesa. Aponta, ainda, contradição na interpretação do Decreto-Lei no 911/69, especialmente quanto à possibilidade de purgação da mora mediante pagamento das parcelas vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) omissão acerca dos artigos 421 e 422 do Código Civil, apesar de suscitados pela defesa, e (ii) contradição na interpretação do Decreto-Lei no 911/69, especialmente quanto à possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.3.1. Em relação da purgação da mora e devolução do veículo, o aresto asseverou não procederem os pedidos do apelante, pois na decisão de concessão da liminar a favor autor, o juízo oportunizou ao devedor a purgação da mora. Ademais, conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, o qual alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, caso não haja o pagamento da dívida, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio em favor do credor fiduciário. 3.2 Em relação a cláusulas abusivas, o decisum deixa claro não se verificar a abusividade dos juros apenas por exceder a média de mercado. Pelo CDC, é considerada exagerada apenas a vantagem excessivamente onerosa para o consumidor (art. 51, § 1o, III), não se verificando no caso. Assim, não demonstrada a abusividade, não há como reconhecer ilegalidade na cobrança ou descaracterizar a mora.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos declaratórios rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69; artigo 421 e 422 do CC; Súmula 297 do STJ.